Tribunal: TJDFT
Processo: 0712844-88.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. ALTO TEOR ALCOÓLICO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DANOS MATERIAIS. CRITÉRIO NORTEADOR. HIERARQUIA DAS FASES. PENA PECUNIÁRIA E SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime de embriaguez ao volante (art. 306, § 1o, inciso I, c/c § 2o, da Lei n. 9.503/1997).
II – Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) suficiência das provas para sustentar o decreto condenatório; (ii) o acerto da exasperação da pena-base; (iii) critério de exasperação da pena-base adotado pelo magistrado; (iv) proporcionalidade nas sanções pecuniária e de suspensão da habilitação fixadas.
III - Razões de decidir
3. Não há espaço para a absolvição quando devidamente comprovado, tanto pela prova técnica quanto pela testemunhal, que o réu, após ingerir bebida alcoólica, conduziu veículo automotor.
4. Possível o recrudescimento da pena-base pela valoração negativa da culpabilidade quando o condutor de veículo é flagrado com concentração de álcool por litro de ar alveolar quase cinco vezes maior que o limite legal, porquanto evidente o aumento do risco de provocar acidentes e danos à coletividade, como inclusive ocorreu.
5. A ocorrência de danos materiais viabiliza a exasperação da pena-base quando as consequências do crime extrapolam aquelas previstas como inerentes ao tipo penal.
6. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea.
7. Para redução ou aumento da pena, na segunda fase da dosimetria, deve-se ter atenção para que a operação não resulte em quantidade inferior àquela eventualmente valorada quantitativamente para uma circunstância judicial na primeira fase, em respeito à hierarquia das fases da dosimetria da pena.
8. A pena pecuniária e de suspensão da habilitação devem guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal.
IV – Dispositivo
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII; Lei n. 9.503/1997, artigos 293 e 306, § 1o, I, c/c § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1237807, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, j. 12.03.2020; TJDFT, Acórdão 1715469, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 15.06.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.142.094/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 27.09.2022; TJDFT, Acórdão 1631152, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 20.10.2022; TJDFT, Acórdão 1644033, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 24.11.2022; TJDFT, Acórdão 1641549, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 17.11.2022.